Tribunal: TJDFT
Processo: 0719422-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO À INTEGRIDADE DA MULHER. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente o pedido formulado em reclamação criminal ajuizada contra decisão que revogou as medidas protetivas de urgência deferidas em plantão judicial.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar as teses defensivas relativas à ocorrência de violência psicológica e patrimonial, bem como à revogação das medidas protetivas sem a oitiva prévia da vítima; (ii) verificar o cabimento das penalidades previstas nos artigos 81 e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo alegação de omissões no acórdão, deve ser conhecido o recurso de embargos de declaração, mesmo que inexistentes os vícios elencados no artigo 619 do CPP, porquanto tal ponto se vincula ao mérito.
4. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
5. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente o vício apontado, os embargos não merecem ser acolhidos.
6. Ainda que o acórdão embargado não tenha incorrido em qualquer dos vícios previstos nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, tal circunstância, por si só, não deve implicar na automática aplicação da multa do artigo 1.026, §2o, do CPC, sem que se constate a nítida intenção de obstar o regular prosseguimento do feito.
7. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, reconheceu a possibilidade de aplicação das penalidades processuais quando evidenciado exagerado inconformismo, manifestado por sucessivas insurgências e evidente caráter protelatório voltado a im pedir o trânsito em julgado de decisão. 7.1 Não restando demonstrado que a oposição dos embargos de declaração teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de recorrer, não há falar em litigância de má-fé.
8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620. CPC, artigos 80, 81 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.690.007/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024. TJDFT, Acórdão 2017440, 0715022-70.2023.8.07.0005, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 14/07/2025. TJDFT, Acórdão 1665621, 07447056120198070016, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no PJe: 24/2/2023. TJDFT, Acórdão 1987059, 0736946-18.2024.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.